Tribunal: TJDFT
Processo: 0000870-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. APREENSÃO E PERÍCIA. OCORRÊNCIA. PENA-BASE. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA-FASE. ADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO SOMENTE DA CONTINUIDADE. PENA PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PARCELAMENTO E SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Apreendida e periciada a arma de fogo, concluindo-se por sua eficiência para realizar disparos, mantém-se a causa de aumento correlata.
II - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
III - Configuradas as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego e arma de fogo, adequada a utilização da primeira para majorar a pena-base, enquanto a segunda é destacada para a terceira fase da dosimetria.
IV - Nos casos em que há concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal de crimes, aplica-se apenas o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, evitando-se o bis in idem, inclusive para a pena pecuniária, caso em que não se aplica o art. 72 do CP.
V - Para a escolha do quantum a ser aplicado nas hipóteses de continuidade delitiva, toma-se por base o quantitativo de delitos praticados.
VI - A pena pecuniária é sanção que integra os tipos penais violados, tratando-se de norma cogente, o que impede sua isenção, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator a ser observado para fixação do valor de cada dia-multa, não justificando a exclusão da penalidade. O réu poderá requerer o parcelamento do valor, perante o d. Juízo das Execuções (art. 169 da LEP).
VII - A condenação réu ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença penal condenatória, conforme disposto no art. 804 do CPP e 98 do CPC, aplicado subsidiariamente.
VIII - A gratuidade de Justiça não isenta o réu do pagamento das custas, mas apenas pode determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento, matéria da competência do d. Juízo da Execução.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.